Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno com pedido liminar contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, extinguido o feito sem resolução do mérito. 1.1. O autor interpõe agravo interno com pedido de tutela de urgência e juízo de retratação para reforma da decisão. Narra que a sentença é rescindível ante ocorrência de manifesta violação a ADI 4507/DF que visa a constitucionalidade do parágrafo único do art. 384 da Lei n. 10.486/2002, na qual se dispõe sobre o regime remuneratório dos Policiais e Bombeiros Militares do Distrito Federal, norma constitucional desde o seu nascedouro e que por meio de entendimento não sufragado pelo STF no âmbito do TJDFT foi aplicada compreensão não convalidada pela corte constitucional da ADI 4507/DF. Esclarece que o dispositivo julgado estabelece que o militar contribuinte com mais de 10 anos de serviço deixará a pensão aos seus herdeiros quando licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, e determina que a pensão devida é proporcional aos anos trabalhados, não se confundindo, portanto, com a pensão integral. Narra que os motivos expostos pelo autor desbordam da simples constatação da probabilidade do direito, indo além de um direito provável, mas sim evidente, pois, houve contribuição previdenciária mensal na folha de pagamento do militar por mais de 27 anos que comprova a evidência do quanto alegado.
2. Na decisão agravada há exposição clara da ausência de indícios dos vícios insanáveis do artigo 966 do CPC a ensejar o recebimento da ação rescisória. 2.1. Observa-se que o cerne da controvérsia apresentada na ação rescisória está em saber acerca da possibilidade ou não dos dependentes do policial militar em questão perceberem pensão militar, mesmo não estando morto (morte ficta). Ou seja, se o termo utilizado no dispositivo do artigo do artigo 38 “herdeiros” engloba ou não o conceito de “dependentes”, o que é reiterado na peça do agravo interno. 2.2. Resta nítido que o autor pretende rediscutir o cancelamento da pensão, que nos autos da ação de cobrança ficou decidido pela impossibilidade de percepção de pensão por morte ficta de militar excluído da corporação.
3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que em qualquer situação, exige-se a morte do militar para que seus beneficiários possam receber pensão: apenas a morte real. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. (...)” (07063507320198070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 4/4/2020.) 3.2. Ademais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507/DF em nada modifica o que restou decidido nos autos da ação de cobrança o qual pleiteia a pensão por morte ficta. Assim, não há que se falar em violação à norma jurídica.
4. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno: “[...] 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2020). 4.1. Não merece reparos a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, combinado com os artigos 330 e 966 do CPC.
5. Agravo interno improvido.